Tribunal: TJDFT
Processo: 0001817-46.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I, CP) E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, LEI 10.826/2003). DEPOIMENTO DO ACUSADO NÃO ASSINADO POR ELE E NEM CONFIRMADO PELA POLICIAL QUE LAVROU O RELATÓRIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PAPILOSCÓPICO QUE COMPROVA A AUTORIA E A RELACIONA COM A MATERIALIDADE DOS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Confissão descrita em relatório da Delegacia de Polícia não assinado pelo réu e também não confirmada pelo Agente Policial que reduziu a termo o suposto depoimento, não tem o condão de provar crime de furto.
2. É necessário a juntada do laudo de perícia papiloscópica, confirmando a identificação do autor com o local em que ocorreu o crime e outros elementos para confirmar a autoria de crime.
3. No caso, existe nos autos memorando encaminhando à Delegacia de Polícia para a identificação do acusado. Contudo, sem o relatório pericial papiloscópio não há como precisar a autoria do crime de furto qualificado.
4. Tendo em vista a impossibilidade de determinar a autoria do crime de furto qualificado, também não é possível definir que o acusado tenha portado ilegalmente a arma de fogo da vítima, um dos objetos do furto.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.